Tribunal: TJPA
Processo: 0015300-93.2018.8.14.0005
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0015300-93.2018.8.14.0005

EMBARGANTE: ELDON GOES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação ministerial para reformar sentença absolutória e condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 166 dias-multa.

2.

A defesa sustenta omissão quanto à análise da prescrição retroativa da pretensão punitiva, ao fundamento de que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorreu prazo superior ao previsto no art. 109, V, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber:

(I) se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar a prescrição retroativa; e

(II) se está configurada a prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena concretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. Inexistente omissão no acórdão, uma vez que a matéria relativa à prescrição não foi suscitada anteriormente e o julgado enfrentou adequadamente as questões devolvidas.

6. A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

7. Fixada a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, incide o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

8. Entre o recebimento da denúncia (27/03/2019) e a sentença condenatória (23/05/2025) transcorreu lapso superior a 4 anos, sem causa interruptiva ou suspensiva apta a impedir o reconhecimento da prescrição retroativa.

9. Configurada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Extinção da punibilidade declarada de ofício.

*Tese de julgamento:* 1. A ausência de suscitação prévia da prescrição não configura omissão em acórdão que apreciou integralmente as matérias devolvidas. 2. Reconhece-se de ofício a prescrição da pretensão punitiva retroativa quando, considerada a pena aplicada, o lapso entre marcos interruptivos supera o prazo do art. 109, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, V, e 110; CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 84.078/MG; STJ, AgRg no REsp 1.603.118/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, para, de ofício, declarar extinta a punibilidade de ELDON GOES DA SILVA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 0015300-93.2018.8.14.0005

EMBARGANTES: ELDON GOES DA SILVA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por ELDON GOES DA SILVA, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em face do Acórdão (ID 33785472), proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em 13/02/2026, a 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe provimento, reformando integralmente a sentença absolutória para condenar o embargante como incurso no art. 33,
caput
, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 166 dias-multa.

Irresignado, o embargante opõe os presentes Embargos de Declaração, alegando a existência de omissão no acórdão, consistente na ausência de análise da prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, V, do CP.

Sustenta que, considerando a pena fixada (1 ano e 8 meses), o prazo prescricional aplicável é de 4 anos, e que entre o recebimento da denúncia (27/03/2019) e a sentença (23/05/2025) transcorreu lapso superior ao prazo legal, o que ensejaria o reconhecimento da prescrição retroativa. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir a omissão e declarar a prescrição retroativa, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos, ao argumento de inexistência de vícios no acórdão e inadequação da via eleita para rediscussão do mérito.

É o relatório
, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

II. MÉRITO

ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO RETROATIVA

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva, considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

Não lhe assiste razão.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, nos termos do art. 619, do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

No caso vertente, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado. O julgado enfrentou de forma clara e fundamentada toda a matéria devolvida à apreciação desta Corte, notadamente a suficiência do conjunto probatório para a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas, bem como a dosimetria da pena aplicada.

A tese relativa à prescrição retroativa não foi suscitada oportunamente nas fases anteriores, não havendo, portanto, omissão a ser sanada.

Na realidade, a pretensão do embargante revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via inadequada, a rediscussão da matéria.

Todavia, não obstante a inadequação da via eleita, cumpre destacar que a prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Nesse contexto, impõe-se a análise da alegação defensiva.

Verifico que a pena aplicada ao embargante foi fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, atraindo o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

Conforme se extrai dos autos, o recebimento da denúncia ocorreu em 27/03/2019, enquanto a sentença foi prolatada em 23/05/2025, perfazendo lapso temporal superior a 6 anos.

Assim, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu prazo superior ao previsto em lei, sem a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas aptas a afastar o reconhecimento da prescrição retroativa.

Dessa forma, resta configurada a extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, por ausência de vícios no acórdão embargado, mas, DE OFÍCIO, DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do embargante, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026